Tribunal: TJMT
Processo: 1017386-69.2025.8.11.0001
Relator(a): WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1017386-69.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[NILTON LOPES DE SOUZA - CPF: 306.728.131-49 (RECORRENTE), WISAMARA OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 037.853.871-30 (ADVOGADO), GABRIELA BAU - CPF: 051.145.681-67 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), NILTON LOPES DE SOUZA - CPF: 306.728.131-49 (RECORRIDO), WISAMARA OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 037.853.871-30 (ADVOGADO), GABRIELA BAU - CPF: 051.145.681-67 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMANTE E DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMADO.

E M E N T A

EMENTA: RECURSOS INOMINADOS CÍVEIS. FAZENDA PÚBLICA. ESTADO DE MATO GROSSO. EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO DE ANTECEDENTES CRIMINAIS POSITIVA. HOMÔNIMO.
FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO ESTATAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA.
(
ART. 37, §6º, CF
). DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR
. ADEQUAÇÃO.
SENTENÇA REFORMADA. RECURSO DE ESTADO DE MATO GROSSO PARCIALMENTE PROVIDO.

RECURSO DE NILTON LOPES DE SOUZA NÃO PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Julgamento nos termos dos art’s. 38 e 46, da Lei nº 9.099/95, aplicados, subsidiariamente, ao rito dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, nos termos do art. 27 da Lei nº 12.153/09.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Julgamento nos termos dos art’s. 38 e 46, da Lei nº 9.099/95, aplicados, subsidiariamente, ao rito dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, nos termos do art. 27 da Lei nº 12.153/09.

Na ordem articulada, passo ao exame do(
s
) fundamento(
s
) do(
s
) recurso(
s
).

Sentença na origem
(id. 298117437
-
reclamação nº
1017386-69.2025.8.11.0001
–
NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS
)
, que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, com dano moral no valor de R$ 10.000,00
(dez mil reais)
.

- da situação fática.

O Recorrente NILTON LOPES DE SOUZA foi denunciado nos autos nº 0000701-29.2006.8.11.0111, sob a acusação de ter cometido o crime de homicídio qualificado, motivado por razão torpe e com o uso de meio que impossibilitou a defesa da vítima, fato ocorrido na zona rural do município de Matupá/MT.

Contudo, restou demonstrado tratar-se de homônimo, sendo equivocada a certidão de antecedente fornecida pelo Estado.

- da responsabilidade objetiva o Estado.

No contexto da responsabilidade objetiva do Ente Estatal, o Supremo Tribunal Federal estabelece requisitos essenciais para sua caracterização, incluindo a ação ou omissão administrativa e o nexo causal entre os atos e o dano. No caso, evidenciada está à ação lesiva, tendo em vista a responsabilidade de o Ente Estatal em zelar pelo registro correto e atualizado dos dados em seus distintos órgãos.

Ao Estado incumbe a responsabilidade de promover a indenização nos casos em que se constatarem, de maneira inequívoca, erro judicial, abuso de autoridade ou ilegalidade do ato. Precedentes. (
STJ – AREsp nº 434704/MG - 2013/0384302-0 – rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES – j. – 4/8/2014 - DJe 8/8/2014
); (
STJ – 1ª T - AgRg no AREsp nº 611415/MG - 2014/0300634-5 – relª. Ministra REGINA HELENA COSTA – j. 17/3/2015 - DJe 24/3/2015
); (
TJMT – 1ª TR – RI nº 1049519-04.2024.8.11.0001 – rel. Juiz WALTER PEREIRA DE SOUZA – j. 13/2/2025 - DJE 13/2/2025
); (
TJMT – 1ª CDPb – RAPc nº 0006021-18.2010.8.11.0015 – rel. Desembargador MÁRCIO VIDAL – j. 18/3/2019 - DJE 29/3/2019
).

- do valor do dano.

O valor a ser arbitrado a título de dano moral deve ser compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido, e outras circunstâncias mais que se fizerem presentes. Precedentes. (
STF - RE 447.584-7/RJ – rel. Ministro Cezar Peluso - j. 28/11/2006
) e (
STJ – 4ª T - REsp 913.131/BA - rel. Juiz Federal CARLOS FERNANDO MATHIAS j. 16/09/2008 - DJe 06/10/2008
).

Nesse sentido:

“...

Não há realmente, outro meio mais eficiente para fixar o dano moral a não ser o arbitramento judicial. Cabe ao Juiz, de acordo com o seu prudente arbítrio, atentando para a repercussão do dano e a possibilidade econômica do ofensor, estimar uma quantia a título de reparação pelo dano moral. ...”
(CAVALIERI FILHO, Sergio. Programa de Responsabilidade Civil. 10. ed. rev. e ampl.– São Paulo: Ed. Atlas, 2008. p. 103-105)

Deste modo, sopesando tais critérios e considerando as peculiaridades do caso concreto, reduzo o valor arbitrado para 5.000,00 (
cinco mil reais
).

CONCLUSÃO

Isto posto:
1-
DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, reformando a sentença, exclusivamente, para reduzir o valor do dano moral para R$ 5.000,00 (
cinco mil reais
), mantendo-a, no mais.
2-
Nos termos do art. 55, da Lei nº 9.099/95, e diante do êxito recursal, sem condenação em custas e honorários.
3-
Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso.

É como voto.

Juiz Walter Souza

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2025